Tribunal: TJMT
Processo: 1023099-80.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023099-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[JOSE ADEMIR GOMES MENDES - CPF: 010.954.581-83 (APELANTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023099-80.2017.8.11.0041

APELANTE: JOSE ADEMIR GOMES MENDES

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– INSPEÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI LAVRADO CORRETAMENTE - PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRETENSÕES DESCABIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do
decisum
, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.

Se a inspeção no aparelho medidor de energia elétrica obedeceu à norma regulamentadora, a cobrança do débito apurado é lícita.

Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023099-80.2017.8.11.0041

APELANTE: JOSE ADEMIR GOMES MENDES

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer, Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a sua condição de beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

O apelante apela que mora no mesmo endereço há aproximadamente nove anos (unidade consumidora n. 6/1869189-9), e que em vistoria realizada pela apelada foi apurado desvio de energia e por isso cobrada recuperação de consumo.

Afirma que nesse período
o seu estabelecimento se encontrava fechado para pequenas reformas, inclusive fotos tiradas pelos técnicos da Energisa, atesta tal fato, tudo isso narrado na inicial , impugnação e comprovado nos autos
.

Argui que era indispensável a realização de perícia técnica, mas reconhece que a perda total do medidor a inviabilizou (queima do equipamento devido a incêndio na rede elétrica).

Aduz que no TOI consta unidade consumidora diversa da sua e que nunca foi comunicado da dívida.

Busca a declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de falta de interesse recursal por inobservância ao princípio da dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id n. 46653029).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023099-80.2017.8.11.0041

APELANTE: JOSE ADEMIR GOMES MENDES

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A apelada argui que não foram impugnados de forma objetiva os fundamentos da sentença.

Contudo, o apelante expôs de forma satisfatória as razões por que se opõe ao entendimento firmado na primeira instância e, por conseguinte, a necessidade de recorrer, já que lhe foi desfavorável.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que recebeu fatura de recuperação de consumo, a qual considera indevida, no valor de R$5.474,13. Pede a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais, além da obrigação de fazer/não fazer.

Ocorre que ele próprio assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (Id n. 46652953 – pág. 6), portanto não cabe argumentar eventual erro na anotação da unidade consumidora, até porque esse documento está acompanhado de várias fotos do local e do padrão de energia (Id n. 46652953 – pág. 12, Id n. 46652954 – págs. 1/11, e Id n. 46652956).

Seja por qual meio for, o apelante teve acesso à Carta do Cliente (Id n. 46652953 – pág. 11), inexistindo prova de que não tenha recebido ou que tenha retirado na empresa recorrida.

A concessionária atendeu, desse modo, ao disposto no artigo 129, inciso I, da Resolução n. 414/2010, e procedeu à recuperação do consumo, como estabelece esse ato normativo.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020